Tribunal: TJPA
Processo: 0805079-91.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805079-91.2022.8.14.0000

PACIENTE: LUCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0805079-91.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS
(OAB/PA 19.567), IGOR SILVA COSTA (OAB/CE 40.172) E VINICIUS MARTINS LIMA (OAB/PA 32.304)

PACIENTE:
LUCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 19 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, PELO CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.

O DECRETO DE PRISÃO ESTÁ CALCADO EXCLUSIVAMENTE NO ENTENDIMENTO DE QUE SERIA POSSÍVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, ANTE O VEREDICTO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

2.

CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É ILEGAL A PRISÃO PREVENTIVA, OU A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, COMO DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.

3.

A COMPREENSÃO DO MAGISTRADO, AINDA QUE CALCADA EM PRECEDENTE ORIUNDO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO FOI ENDOSSADA PELO PLENÁRIO DAQUELA CORTE. NESSE TOAR, CABE SALIENTAR QUE EXISTE PRECEDENTE POSTERIOR DA SEGUNDA TURMA DO STF JULGANDO PELA IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, MESMO EM CASO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI (STF: HC N. 163.814/MG, MINISTRO GILMAR MENDES, JULGADO EM 19/11/2019). VALE RESSALTAR AINDA QUE A REFERIDA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO STF FOI TOMADA ANTES DO RESULTADO DAS ADCS N. 43/DF, N. 44/DF E N. 54/DF, JULGADAS EM 07/11/2019).

4.

POR OUTRO LADO, CONSTA DOS AUTOS QUE O PACIENTE SÓ PERMANECEU PRESO POR TRÊS MESES NO ANO DE 2016, OU SEJA, POR MAIS DE 05 ANOS ESTEVE SOLTO, NÃO TENDO SIDO APRESENTADO NENHUM FATO NOVO OU CONTEMPORÂNEO QUE JUSTIFIQUE O SEU ENCARCERAMENTO.

5.

ORDEM CONCEDIDA, PARA ASSEGURAR AO PACIENTE O DIREITO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS, NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 24/05/2022 e término no dia 26/05/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 26 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
LUCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA
,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0005486-55.2014.814.0051, condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante (fls. 04/17, ID nº 9043203), em síntese,
que o paciente
foi condenado à pena de 19
(dezenove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela
prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

Alega

o

impetrante,

como

fundamentos

do

writ
,

que

o

paciente

está
submetido a constrangimento ilegal, pois na sentença condenatória teve negado o
direito de recorrer em liberdade, fundamentando sua decisão na lei

federal nº 13.964/2019 (pacote anticrime), que descreve o artigo
492
,

inciso I do CPP
.

Sustenta que a fundamentação utilizada pelo magistrado viola a aplicabilidade da lei mais benéfica em favor do réu, dado que, não se pode
usar em

desfavor do réu,

lei nova

que

o prejudique,

e

de

igual interpretação
juris
prudencial

em

malam

partem
,

ou

seja,

viola

a

referida

decisão

a

garantia
constitucional de recorrer em liberdade.

Assim, a
Lei Penal não será aplicada para fatos anteriores a sua vigência; e, na
exceção: salvo quando para benefício do réu. Ou seja, aquelas leis

que começarem a
gerar efeitos após a data dos fatos deverão ser aplicadas quando benéficas.

Frise
-
se,
que

o fato foi na data de

06

de

abril

de 201
4
, e

a lei utilizada para a aplicação da

prisão do réu data de

lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019
.

Deneguei
a liminar às fls. 29/30, ID nº 9071435, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

38/40
, ID nº 9124961), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Que a prisão cautelar do acusado diferente do que tenta passar a defesa,
não foi fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, mas sim, no artigo
419, inciso I, alínea e, e § 4º do Código de Processo Penal;

- Que esse Juízo determinou a imediata expedição da guia de execução
provisória de sentença e o acusado já está cumprindo provisoriamente sua pena.

Nesta
Superior Instância
(fls. 48/51, ID nº 9263955), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
não haver qualquer argumento que evidencie o alegado
constrangimento ilegal na segregação do paciente
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que
a fundamentação utilizada pelo magistrado,
viola a aplicabilidade da lei mais benéfica em favor do réu, dado que, não se pode
usar em
desfavor do paciente,
lei nova

que

o prejudique,
e
de

igual interpretação
juris
prudencial
,
ou

seja,

viola
a
referida

decisão
a
garantia
constitucional de recorrer em liberdade.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
concedo a ordem impetrada,
uma vez que vislumbro coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

No caso, assim foi fundamentada a prisão na sentença condenatória:

Efetivamente, esse era o entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP:

CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, LVII DA CF). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas Corpus denegado
(HC n. 126.292/SP, Rel Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2016, DJe 17/05/2016).

Vale lembrar que, para o Relator do caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, Ministro Teori Zavaski, a manutenção da sentença pelo Tribunal revisor encerrava a análise probatória, ficando autorizada, a partir de então, a execução da pena. Porém, esse entendimento foi alterado por ocasião do julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, pela Suprema Corte.

Portanto, prevalece agora o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso, como visto, o magistrado ao proferir a sentença pelo Tribunal do Júri, não assegurou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo respondido em quase sua totalidade solto, determinando a prisão com base na nova regra prevista no artigo 492, I “e”, do CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, contrariando o entendimento firmado pelo STJ, de que não cabe a prisão para execução provisória de pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

EM

HABEAS

CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA
OU PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO.

AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO C
ONCRETA PARA A PRISÃO PROVISÓRIA.
ARTIGO 492, I,
“E”
, DO CPP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA

DE

RESERVA

DE

PLENÁRIO.

ARTIGO

97

DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.

NÃO

OCORRÊNCIA.

INTERPRETAÇÃO

CONFORME.
DESNECESSIDADE.

AGRAVO

DESPROVIDO
.

1)

Na

hipótese,
a

deter
minação da expedição do mandado de prisão após a condenação
pelo

Tribunal do

Júri, fundamenta
-
se em

decorrência exclusiva

da
condenação do paciente pelo Conselho de Sentença. Não se declinou, contudo, qualquer motivação concreta para necessidade da prisão.
Em
consulta
ao

sítio

do

Tribunal

de

origem,

observou
-
se

que
a
fase
ordinária ainda não tinha sido concluída. 2) É cediço que o Supremo Tribunal Federal, julgando definitivamente as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43, 44 e 54, decidiu pela co
nstitucionalidade do
artigo 283 do Código de Processo Penal, firmando nova orientação, erga omnes e com efeito vinculante, no sentido de que a execução da pena privativa de liberdade só poderá ser iniciada após o trânsito em julgado da condenação. 3) Menci
ona
-
se, ainda, que houve alteração da lei, após
o julgamento da Suprema Corte, no artigo 492, inciso I, alínea “e”
, do
CPP, em que é determinado que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, “
mandará o acusado
recolher-
se

ou

recomendá
-
lo
-á à
prisão

em

que

se

encontra,

se
presentes
os

requisitos

da

prisão

preventiva,

ou,

no

ca
so

de
condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão,

determinará
a
execução

provisória

das

penas,

com

expedição

do
mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de
recursos que vierem a ser interpostos
”
. 4) Contudo, o enten
dimento
predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial
de

que

não

se

admite
a
execução

imediata

de

condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio
constitucional da presunção de inocência. Precedentes.

(...)
”
(AgRg no
RHC 130.301/MG, relator ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em
14/09/2021, Dje 20/09/2021).

Por outro lado, consta dos autos que o paciente só permaneceu preso por três meses no ano de 2016, ou seja, por mais de 05 anos esteve solto, não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
LUCIVALDO NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, nascido em 10/08/1984, RG nº 4536197, filho de Maria de Lourdes Coelho Nogueira e Luiz Tavares da Silva, atualmente recolhido em uma das celas da Central Triagem Masculina de Santarém/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão ou a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, em favor do paciente, caso se apresente motivo concreto para tanto, e, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 27/05/2022